Tribunal: TJDFT
Processo: 0709183-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709183-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR GOMES PEREIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: CESAR GOMES PEREIRA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de violação ao Princípio da Dialeticidade, Inovação recursal, além do pedido de revogação da gratuidade de justiça suscitada no bojo de contrarrazões. Em relação ao último tópico, gratuidade, no mesmo prazo, o banco réu apelante deverá carrear ao autos elementos bastantes à análise da alteração da situação financeira da parte autora, sob pena de se limitar a insurgência a mera alegação sem elementos capaz de infirmar o benefício. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator